Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728967-76.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO DE SOUSA VERISSIMO IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MATHEUS MENDES MIRANDA e HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR em favor de RICARDO DE SOUSA VERISSIMO, preso preventivamente, pela prática, em tese, do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12 da Lei 10.826/2003. No presente writ, alegam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Asseveram que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto se encontra preso desde 18/3/2022 e os autos estão aguardando a data de audiência que foi designada para o dia 26/10/2022. Aduz que o ordenamento jurídico brasileiro veda o alegado excesso de prazo, não podendo “o Paciente sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado na ausência da marcação de audiência, onde foi requisitada inúmeras vezes pela defesa do Requerente”. Sustentam a inobservância, pelo juízo a quo, da ordem cronológica dos processos na realização das audiências. Pedem, em liminar, seja “relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura.” No mérito, pedem a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0720078-36.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho as ementas: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Investigação prévia. Apreensão de 2.374,81 gramas de derivados da maconha, 648,58 gramas de cocaína, 29,30 gramas de crack, 11 porções de MDA, além de 01 pistola calibre .380 e 17 munições calibre .380 intactas, duas balanças de precisão e R$ 2.217,00 (dois mil duzentos e dezessete reais) em espécie. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva: o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1436618, 07200783620228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Os autos de origem aguardam a audiência de instrução e julgamento a ser realizada em 26/10/2022. Quanto à alegada ofensa à inobservância da ordem cronológica dos processos na realização das audiências, a MM. Juíza singular ponderou que: “Em relação à nova manifestação defensiva acostada no ID n. 134761940, ressalto que a alegação de desrespeito injustificado à ordem cronológica para designação de audiências não prospera. Isso porque o caso utilizado como paradigma constitui caso peculiar e mais complexo, decorrente de profundo trabalho investigativo, com vários réus e necessidade de audiência presencial por vários dias, razão pela qual já foi designada, porquanto depende de disponibilidade da sala apropriada do Fórum.” Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador